Tribunal: TJPA
Processo: 0019228-83.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019228-83.2017.8.14.0006

APELANTE: LUAN FELIPE EVANGELISTA MARQUES, JONAS NAZARENO PANTOJA DA CUNHA, REUBEN LENNON DE ARAUJO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, inciso II do CPB.

1)PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas e policiais responsáveis pela prisão. Condenação mantida.

2) RECURSO DA DEFESA DE LUAN.

2.1.NULIDADE PELA
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP, BEM COMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ACUSADO EM AUDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento dos réus pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.
R
éu se fez presente aos atos de instrução assinando o referido termo de audiência, bem como fora regularmente assistido por seu advogado constituído à época, Dr. Sinval Oliveira da Silva (OAB/PA Nº 20.333), que acompanhou todo o desenrolar do ato, atuando a defesa do ora apelante em todos os momentos processuais em que foi exigida sua participação, fato que corrobora a ausência de prejuízo defensivo. Aplicação do princípio
pas
de
nullité
sans grief.

2.2.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação. Grave ameaça comprovada nos autos, restando clara a atitude ameaçadora dos acusados no momento da subtração, pois chutaram a bicicleta em que o ofendido e sua namorada estavam, o mandaram descer e entregar seus pertences.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582.

2.3.
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ COM A
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

2.4. DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. Sobressai dos autos evidências de que os ora apelantes agiram em unidade de desígnios,

unidos por um liame subjetivo tendo, cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva. Majorante mantida.

5) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por LUAN FELIPE EVANGELISTA MARQUES, REUBEN LENNON DE ARAÚJO FARIAS e JONAS NAZARENO PANTOJA DA CUNHA, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, todos incursos na prática delitiva prevista no art. 157,
§
2º, inciso II do CP.

Sustentam os recorrentes Reuben e Jonas a necessidade da absolvição por insuficiência de provas, ante a inexistência de elementos capazes de subsidiar o édito condenatório.

Por sua vez, a defesa do recorrente Luan pugnou pela declaração de nulidade ante a
inobservância do disposto no art. 226 do CPP, bem como em razão da ausência do acusado em audiência.
Subsidiariamente, r
equereu
da absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa de furto, ante a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Pugnou, por fim, pela
incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão com o afastamento da súmula 231 do STJ e a
redução da pena para aquém do mínimo legal, além do decote da majorante concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa da Silva, em seu parecer.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os apelos.

Narra a denúncia,
verbis:

(...).

Narra a peça inquisitorial que, no dia, 18/12/2017, por volta das 01h30min, os denunciados JONAS NAZARENO PANTOJA DA CUNHA, LUAN FELIPE EVANGELISTA MARQUES e REUBEN LENNON DE ARAUJO FARIAS, abordaram a vítima ADRIANO OLIVEIRA DA PAIXÃO, e mediante grave ameaça, subtraíram seus pertences, fato ocorrido na Rua SN 24, Cidade Nova VI, próximo ao Corpo de Bombeiros. Na data e hora já mencionadas, o ofendido ADRIANO OLIVEIRA DA PAIXAO estava saindo do seu local de trabalho na companhia de sua namorada CLEIDIANE MONTEIRO PALHETA, em uma bicicleta, ocasião em que trafegando na Rua SN 24, Cidade Nova VI, precisamente próximo ao Corpo de Bombeiros, foram abordados pelos acusados, os quais estavam em uma motocicleta HONDA/CBX250 TWISTER, cor verde, tendo um deles exigido que o ofendido entregasse sua bicicleta, sendo que os denunciados não estavam portando arma de fogo. Importante registrar que a vítima ao perceber que seria assaltada, tentou se evadir do local, entretanto, um dos acusados conseguiu alcançá-lo, sendo que o denunciado LUAN FELIPE, que se encontrava no carona, subtraiu 01 um relógio de pulso da Marca Touch, cor dourado e a carteira com documentos pessoais. Em seguida, o acusado JONAS NAZARENO anunciou o assalto, tomou a bicicleta da vítima e tentou empreender fuga. Por fim, uma viatura da polícia militar apareceu no local e realizou a abordagem aos acusados, os quais foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, para serem adotadas as providências legais cabíveis. Ressalte-se que, já em sede policial, o ofendido reconheceu REUBEN LENNON DE ARAÚJO DE FARIAS, como o condutor da motocicleta utilizada no momento do crime. (...).

Assim, foram os ora apelantes condenados como incursos nas condutas delitivas previstas no art.
157,
§
2º, inciso II, do CPB, à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, os ora apelantes pugnaram, de forma comum, pela absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece provimento, senão vejamos:

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelo termo de exibição e apresentação de objetos, no qual foi atestado a apreensão do relógio de pulso, da carteira de documentos e da bicicleta da vítima.

Quanto à autoria, não há razão para questionar a atuação dos apelantes no evento delituoso, destacando os depoimentos prestados pelo ofendido e por sua namorada, além dos prestados pelos policiais militares Paulo Fernando Fonseca da Silva Leal e Rogério Miranda de Carvalho, todos coerentes e harmônicos entre si, bem como pela confissão dos ora apelantes, acertadamente reconhecida em sede da decisão combatida.

Na audiência de 28/03/2019, primeiro ocorreu a oitiva do ofendido Adriano Oliveira da Paixão, que disse que estava com sua namorada de bicicleta, de madrugada, quando três indivíduos passaram de moto, deram retorno e lhe abordaram; que o que estava atrás lhe mandou parar e disse que queria somente a bicicleta; que também lhe subtraíram seu relógio e a carteira; que o depoente não reagiu; que levaram sua bicicleta, relógio e carteira; que nada levaram de sua namorada; que a polícia chegou logo; que foi à delegacia e fez reconhecimento; que um ficou na moto, um era moreno e baixo, e foi esse que subtraiu sua bicicleta; que lembra que um deles tinha tatuagem; e que um deles disse aos policiais que não queriam roubar, mas que o ofendido era de torcida organizada e tinha agredido um irmão deles.

No segundo momento ocorreu a oitiva da testemunha Cleidiane Monteiro Palheta, que disse que estava com Adriano quando os indivíduos passaram de moto, deram a volta e os abordaram; que um deles lhe mandou descer da bicicleta, e deu um chute na bicicleta; que levaram relógio, carteira e a bicicleta de Adriano; e que logo em seguida chegaram os policiais.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

No terceiro momento ocorreu a oitiva da testemunha policial Paulo Fernando Fonseca da Silva Leal, que disse que efetuou a prisão dos acusados perto de um casal; que dois acusados estavam, desembarcados da moto; que um deles estava na moto, o outro estava em pé e o outro com a bicicleta; que a moça estava chorando; que a polícia já estava à procura dos acusados por um outro roubo efetuado anteriormente; que todos estavam numa moto; que quando os encontraram já estavam efetuando o segundo roubo; que os acusados disseram que eles não estavam roubando, apenas conversando sobre uma situação de torcida organizada; que os bens da vítima estavam com os acusados; e que reconhece os acusados presentes em audiência como sendo os que foram presos na ocasião.

No quarto momento ocorreu a oitiva da testemunha policial Rogério Miranda de Carvalho, que disse que foram acionados pelas vítimas sobre o roubo da bicicleta; que os acusados foram presos em frente ao Corpo de Bombeiros; que reconhece os três acusados presentes em audiência; que outro casal tinha acabado de ser roubado, mas não permaneceram para registrar ocorrência.

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação dos ora apelantes sem qualquer alteração.

A defesa do ora apelante Luan
pugnou pela declaração de nulidade pela
inobservância do disposto no art. 226 do CPP, bem como em razão da ausência do acusado em audiência
.

Sem razão à defesa.

No que atine à nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, pois embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação do ora recorrente, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional previsto no art. 155 do CPP.

Imperioso destacar que a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que restou consignado no termo de audiência de instrução e julgamento (ID 7901097 - Págs. 1 a 2), que o réu Luan se fez presente ao ato de instrução, assinando àquele referido termo, bem como fora regularmente assistido por seu advogado constituído à época, Dr. Sinval Oliveira da Silva (OAB/PA Nº 20.333), que acompanhou todo o desenrolar do ato, atuando a defesa do ora apelante em todos os momentos processuais em que foi exigida sua participação, fato que corrobora a ausência de prejuízo defensivo, motivo pelo qual não acolho o pedido em estudo.

Requereu a defesa do ora apelante Luan a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa de furto, ante a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
,

no que também não lhe assiste razão, pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tentou sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

Ademais, c
onforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

In casu,
não há que se falar em furto tentado, pois os acusados aperfeiçoaram a grave ameaça ao abordar a vítima, chutar a bicicleta e a obrigar a entregar seus pertences. A
prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, pois,
subtraíram os bens da vítima, sendo, instantes depois, apreendidos pelos policiais,
fatos que não elidem a consumação do crime
com a restituição dos bens ao ofendido, conforme explicitado alhures.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

-
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Pugnou ainda à defesa pela
incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão com o afastamento da súmula 231 do STJ e
redução da pena para aquém do mínimo legal.

Sem razão mais uma vez.

In casu,
verifico que o magistrado sentenciante fixou a reprimenda inicial no mínimo legal de forma escorreita, pugnando a defesa pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Por fim,
c
om relação ao pedido de decote da majorante do concurso de agentes,
constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que os ora apelantes agiram em unidade de desígnios,
inviabilizando, dessa feita,
o decote da majorante em questão.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.
- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada. - Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

E, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada aos ora apelantes de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2024